Tribunal: TJSP
Processo: 1010296-73.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES - recálculo - IMPOSIÇÃO - ART. 51, §1o, III, DO CDC E RESP No 1.061.530/RS - AUTOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO NO EARESP No 676.608/RS - COMPENSAÇÃO -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES - recálculo - IMPOSIÇÃO - ART. 51, §1o, III, DO CDC E RESP No 1.061.530/RS - AUTOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO NO EARESP No 676.608/RS - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - PARTES - CREDORAS E DEVEDORAS RECIPROCAMENTE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO - RÉ - EFETIVAÇÃO EM TERMO SEPARADO - VALIDADE - PRECEDENTES.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.